Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-38.2022.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001296-38.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 062.862.484-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 701.586.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.542.383-39 (VÍTIMA), MARIA JOSÉ DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06 C/C ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – RÉU QUE DEU INÍCIO ÀS AGRESSÕES FÍSICAS – RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA - – 2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
, EM RAZÃO DA ANUÊNCIA DA VÍTIMA QUANTO À APROXIMAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – ACEITE DA VÍTIMA NÃO DESCONSTITUI A INFRAÇÃO PENAL, QUE SE CONCRETIZA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incabível a absolvição do crime de lesão corporal qualificada, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, pois, a despeito de subsistir indícios de que se tratou de agressões recíprocas, satisfatoriamente comprovado que o réu as principiou, sem olvidar, outrossim, a notória desproporcionalidade entre as lesões, claramente comprovando que a vítima intentou tão somente defender-se das investidas feitas em seu desfavor.

2. Não há se falar em absolvição do agente por atipicidade da conduta em razão de eventual anuência da ex-companheira quanto à aproximação do réu, por se tratar de infração penal perpetrada diretamente contra a
Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível [manutenção do respeito às decisões judiciais].

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

JORGIVALDO JOSE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JORGIVALDO JOSE DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT nos autos da ação penal n.º 1001296-38.2022.8.11.0050, na qual foi
condenado
, em concurso material,
pela prática dos crimes tipificados n
o
art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 24-A,
caput
, da Lei Maria da Penha
, às penas de
01 (um) ano de reclusão
e de
03 (três) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial aberto; ressaindo, lado outro,
absolvido
do delito previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
154550236, o recorrente almeja
a absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, sustentando, no tocante à lesão corporal qualificada, a tese de insuficiência probatória, sob o viés de que as agressões entre o casal foram recíprocas e iniciadas pela vítima, enquanto que para o delito de descumprimento de ordem judicial menciona a atipicidade da conduta, em razão do consentimento da ofendida quanto à sua aproximação e o retorno do relacionamento amoroso do casal.

Em contrarrazões disponíveis no ID 154550238, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
157027152
, opina pelo
desprovimento
do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-se aos fatos controvertidos no apelo, verte dos autos que
JORGIVALDO JOSÉ DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 24-A,
caput
, da Lei Maria da Penha c/c
a
rt. 129, § 13, do Código Penal, pois, na data de

21 de maio de 2022
, por volta das 13 horas, em uma residência localizada na Rua Arapongas, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis - MT, prevalecendo das relações íntimas de afeto,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas
de urgência impostas em benefício de sua ex-companheira
Samara Pereira dos Santos
, e, ademais,
ofendeu a integridade corporal
daquela, causando-lhe lesões corporais descritas no exame de corpo de delito encartado no caderno processual.

Nos termos narrados na peça inicial, na data de
07 de fevereiro de 2022,
o recorrente ofendeu a integridade corporal da vítima, que, a seu turno, solicitou e obteve a fixação de medidas protetivas em seu favor
[dentre as quais impedia a aproximação do seu ex-companheiro e o comparecimento deste na sua residência ou local de trabalho].

Denota-se que o ora recorrente ressaiu devidamente intimado do teor da decisão judicial, entretanto, a descumpriu, pois, na data de
21 de maio de 2022
, compareceu na residência da vítima e, nessa oportunidade, novamente ofendeu a integridade física daquela, desferindo-lhe tapas no seu rosto e socos no seu braço, após discussão verbal ocorrida entre eles.

Cumpre registrar que o recorrente também foi
denunciado
pela prática do crime de ameaça, pois, na manhã seguinte às agressões físicas, teria ameaçado matar a vítima; todavia, ao término da instrução criminal, ressaiu
absolvido
de tal imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contextualizados os fatos ilícitos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime de lesão corporal, por insuficiência probatória:

No que se refere à primeira vertente recursal, consistente na absolvição do recorrente, sob o viés de que
as agressões entre o casal foram recíprocas e, ademais, iniciadas pela vítima, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A
materialidade
da infração penal ressai comprovada por meio auto de prisão em flagrante delito (ID
154551672 – Pág. 1), do boletim de ocorrência (ID 154551672 - Pág. 7/8), do mapa topográfico para localização de lesões (ID 154551672 - Pág. 24) e do relatório policial n.º
2022.12.5859 (ID
154551673).

Do mesmo modo, inexistem dúvidas quanto à
autoria do crime
, pois os depoimentos prestados pela vítima revelaram que o recorrente fora o responsável por iniciar as agressões físicas, competindo-lhe tão somente reagir às investidas, a fim de que estas cessassem, vislumbrando, outrossim, que tal versão não fora rechaçada pelo réu em juízo, quando este mencionou não se recordar do fato, em razão do elevado estado de embriaguez e do esquecimento das condutas agressivas porventura realizadas contra a ex-companheira.

Nesse diapasão,
Samara Pereira dos Santos
esclareceu
extrajudicialmente
que, na noite do dia
20 de maio de 2022
, compareceu na casa da sua tia, juntamente com o ora recorrente, que, por sua vez, fez a ingestão de bebida alcoólica. Ao retornarem para a residência, iniciaram uma briga em razão das roupas existentes no varal, levando o recorrente a desferir um tapa contra o seu no rosto, sucedida da ação de segurá-la pelo pescoço, ensejando-a a proceder reações contra aquele [por meio de mordidas e ‘unhadas’ – sic ], assim como a clamar por socorros, já que o recorrente trancou a porta do cômodo em que estavam e permanecera na posse da chave, impedindo a sua evasão.

Mencionou que, nesse contexto, o apelante a soltou, mas, na sequência desferiu novo murro no seu braço esquerdo, com o destaque de que as agressões somente cessaram em razão do intenso sangramento existente no seu nariz. Na manhã seguinte, o recorrente se recusou a deixar aquela residência, bem como proferiu ameaças em seu desfavor, dizendo que atearia fogo na casa enquanto esta estivesse no seu interior, acaso
“ele saísse de casa e declarante colocasse outra pessoa”
(sic). (ID 154551672 - Pág. 19/20).

Sob o crivo do contraditório
,
Samara Pereira dos Santos
reiterou a narrativa quanto ao seu comparecimento na residência do tio, juntamente com o recorrente, assim como relembrou a posterior negativa daquele quanto à ajuda solicitada para retirada das
roupas do varal, sucedida de uma ‘brincadeira’ da sua parte no sentido de que somente recolheria as que lhe pertenciam. Por esse motivo, o recorrente desferiu um tapa no seu rosto quando ingressou no interior do imóvel com as vestimentas recolhidas, principiando a briga entre eles, que resultou no sangramento do seu nariz e em outros ferimentos pelo seu corpo.

Salientou que as agressões físicas e verbais perduraram durante toda a noite, de modo que no amanhecer decidiu novamente terminar o relacionamento, ao que sobreveio a recusa do réu em deixar o imóvel. Nesse instante, os vizinhos a chamaram e avisaram que estavam incomodados com a briga e que acionariam a polícia, a qual compareceu no local e efetuou a prisão daquele (Relatório da Mídia de ID
154550210)
.

No cenário posto, os depoimentos da vítima revelam que recorrente foi o responsável pelo início das agressões físicas, que supervenientemente se tornaram mútuas, cumprindo dizer, nesse viés, que as escoriações delineadas no mapa topográfico do réu (ID
154551672 - Pág. 40
) são compatíveis com a narrativa atinente à prática de atos de defesa exercidos por meio de
‘unhadas’
e mordida, as quais, a propósito, mostram-se bem menos gravosas e deveras desproporcionais frente àquelas vistas na vítima, que apresentou edema no rosto (ID
154551672 - Pág. 26), derivado de um soco.

Como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

No caso concreto, denota-se que a versão apresentada pela vítima
não
ressaiu rechaçada por outros elementos probatório, porquanto o policial militar
Carlos Alberto Francisco da Silva
confirmou
em juízo
que o recorrente apresentava meros arranhões pelo corpo, compatíveis com a narrativa da vítima quanto aos atos exercidos para a sua defesa (ID 154550209), ao passo que o recorrente
Jorgivaldo José da Silva
sustentou na
fase judicial
não se recordar do fato ilícito, em razão do seu estado de embriaguez, muito embora a ex-companheira lhe tivesse imputado a prática de lesões corporais no decorrer daquela noite (ID 154550210).

Com efeito, descabe o acolhimento da pretensão absolutória, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, conclusão esta que se ampara no atual entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. CRIME PRATICADO CONTRA DESCENDENTE. ART. 129, § 9º DO CP. CONDENAÇÃO A PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO.
SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DOLO DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA, HARMÔNICA NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA. CORROBORADA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRONTUÁRIO MÉDICO QUE CONFIRMA A OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA. ALEGAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA.
AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
.
RÉU QUE QUEBROU O NARIZ DO FILHO. AUSÊNCIA DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR A SUPOSTA E INJUSTA AGRESSÃO. NÍTIDA DESPROPORCIONALIDADE. VERSÃO ISOLADA DO ACUSADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-PR - APL: 00001054020188160158 São Mateus do Sul 0000105-40.2018.8.16.0158 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 04/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2022) – destaquei.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, conclui-se que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2. Do pedido de absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, por atipicidade da conduta:

No que tange à segunda vertente recursal, consistente na absolvição do recorrente, sob o viés de que a sua aproximação ocorreu com a anuência da vítima e em razão do retorno do relacionamento amoroso existente entre eles, conclui-se que
a pretensão não merece ser acolhida.

A
materialidade
do crime ressai comprovada por
meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
154551672 – Pág. 1), do boletim de ocorrência (ID 154551672 - Pág. 7/8), da decisão judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima (ID 154551672 - Pág. 26 e ss.) e do relatório policial n.º
2022.12.5859 (ID
154551673).

A
autoria delitiva
igualmente revela-se inconteste, pois, nesse viés, a ofendida
Samara Pereira dos Santos
afirmou
extrajudicialmente
que
no mês de fevereiro de 2022 foi agredida fisicamente pelo ora recorrente e, por esse motivo, requereu a fixação de medidas protetivas em seu benefício, deferidas nos autos n.º
1000279-64.2022.8.11.0050 (ID 154551672 - Pág. 19/20).

Sob o crivo do contraditório
,
vítima reiterou que no mês de fevereiro houve uma discussão, sucedida de agressões físicas entre o casal, razão pela qual postulou e obteve êxito na fixação de medidas protetivas em seu benefício. Posteriormente a isso, o recorrente mandou mensagem via
‘Facebook’
pedindo o retorno do relacionamento e, a partir daí, passaram a conversar, com o devido esclarecimento ao
Parquet
que ambos possuíam o prévio conhecimento de que tal conduta era vedada por ordem judicial
(Relatório de Mídia de 154550210).

A seu turno, o recorrente
Jorgivaldo José da Silva
confirmou em
juízo
que possuía o prévio conhecimento das medidas protetivas impostas para proteger a ex-companheira, principalmente quanto à proibição de se aproximar daquela, assim como pontuou a sua observância a todas as obrigações que lhe foram impostas, com o acréscimo de que foi a vítima quem o procurou para reatar o relacionamento amoroso, de modo que quando da prática dos fatos em apreço, já mantinham contato e convívio, em total desrespeito à ordem judicial. (Relatório de Mídia de 154550210).

Nesse diapasão, inexistem dúvidas de que o réu possuía ciência quanto à vigência das medidas protetivas, tampouco há incertezas quanto ao deliberado descumprimento da ordem judicial, não se fazendo atípica tal conduta na hipótese em que se vislumbra anuência da vítima quanto à aproximação do agressor, por ser dever do agressor a obediência à ordem judicial.

Como é cediço, o
ordenamento jurídico dispõe que o assentimento da vítima quanto à aproximação daquele que esta impedido de tal conduta
não revoga o deferimento
de medidas protetivas e
tampouco elide a tipicidade
do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, pois, a despeito do tipo penal proteger a mulher, o seu principal sujeito passivo é a Administração da Justiça, e tutela bem jurídico indisponível [manutenção do respeito às decisões judiciais], que não está vinculado ao arbítrio da vítima, se esta não manifesta a vontade de revogação das obrigações perante a autoridade judiciária.

Trata-se, pois, de raciocínio amparado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, nos termos do aresto em destaque:

“(...)
Não se extrai dos autos qualquer elemento que corrobore a tese de que a vítima havia consentido a aproximação do recorrente agressor, contudo, ainda que houvesse é sabido que o consentimento da vítima de violência doméstica para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio indireto, não revoga tacitamente a decisão de deferimento de medidas protetivas, tampouco, afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida”.

(N.U 1000245-59.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) – Destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória, porquanto consentâneos com o entendimento firmado pelo ordenamento jurídico.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

JORGIVALDO JOSE DA SILVA
, mantendo-se incólume
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT, nos autos da ação penal n.º 1001296-38.2022.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023